Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701278-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPERANTA CASSEUS AUGUSTIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte o procedimento de consulta em radioterapia. A agravante narrou que foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna da mama e iniciou seu tratamento em São Paulo, onde foi submetida a cirurgia e radioterapia. Informou que após mudança para Brasília, passou a fazer acompanhamento no Hospital de Base e, em exame realizado em junho de 2023, foi constatada presença de nódulo, tendo sido feita a biópsia. Noticiou ter se submetido a cirurgia de centralectomia, no dia 23/11/2023, somente vindo a ser consultada em oncologia novamente em 17/04/2024, ocasião em que foi informada que, em razão da demora no atendimento, não seria mais possível a realização de tratamento quimioterápico, tendo sido encaminhada para consulta em radioterapia. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente o procedimento CONSULTA EM RADIOTERAPIA. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 17/04/2024, sob a classificação de prioridade VERDE (não urgente), conforme documento de ID 198341578, p. 8 dos autos de origem. A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID 198341578, p. 11 dos autos de origem, datado de 17/04/2024, informou que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 26/02/2024 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Noticiou que, no momento, 519 solicitações aguardam agendamento e, para o mês de abril/2024 foram ofertadas 194 vagas. Em que pese a gravidade da doença que acometeu a autora (câncer de mama), a classificação atribuída ao ser caso (verde - não urgente) e a ausência de informações complementares no termo de informações de ID 198341578, pp. 9/10 dos autos de origem não são suficientes ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora